Tribunal: STF
Processo: Rcl 71617
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Simão Dias/SE contra a acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal da Comarca de Aracaju/SE (Processo 0003177-68.2023.8.25.0074), que não teria observado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento das ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, todas de Relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES; e contrariado, ainda, a tese fixada no julgamento do Tema 1.137-RG, RE 1.311.742, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, o Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A presente via reclamatória é ajuizada precisamente com a finalidade de garantir a observância das decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e em repercussão geral (permissivos inscritos nos incisos III e IV), proferidas nas ADIs nº 6.442, nº 6.447, nº 6.450 e nº 6.525 e no Tema nº 1.137/RG, face a decisão da 2ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DE SERGIPE que, ao permitir o cômputo do tempo de serviço no período vedado pelo art. 8º da Lei Complementar federal nº 173/2020, esvaziou o conteúdo decisório dos referidos precedentes. 



    O cabimento da medida é ainda robustecido pela previsão do art. 988, § 4º, do CPC, porquanto, com a devida vênia, tem-se como equivocada a interpretação dada pela 2ª Turma Recursal aos precedentes sobre a matéria, configurando hipótese de aplicação indevida de tese jurídica definida por esse Supremo Tribunal Federal. Isso porque, embora a referida Turma tenha limitado as repercussões financeiras diretamente incidentes no período previsto pelo art. 8º da Lei Complementar federal nº 173/2020, a ele conferiu efeitos jurídicos para todos os fins administrativos, inclusive financeiros, ao possibilitar o seu cômputo como tempo de serviço a ser integrado e averbado ao registro funcional dos servidores estaduais e municipais. 



    No que tange à natureza do ato reclamado, faz-se necessário destacar que se trata de decisão judicial que firma tese acerca da aplicação do art. 8º da Lei Complementar federal nº 173/2020. Nessa condição, deveria estar em estrita consonância com o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Todavia, ao ter a 2ª Turma Recursal decidido de forma diversa e conflitante com o entendimento dessa Suprema Corte, afronta a autoridade dos precedentes firmados em controle concentrado de constitucionalidade e repercussão geral, além de ferir a isonomia entre jurisdicionados no país. 



    O objetivo da via reclamatória, nesses casos, é o de simplesmente garantir a observância das teses fixadas pela Suprema Corte em processos objetivos, frente a orientações e entendimentos administrativos vinculantes que estejam em dissonância com o quanto decidido nos precedentes paradigma.



    [...]



    A decisão repercute diretamente no regime funcional de todos os servidores públicos municipais, estabelecendo regras diversas de contagem do tempo de serviço em relação ao que determina a legislação nacional sobre a matéria, chancelada pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que se mostra legítima o Reclamante com o objetivo de que seja observado o entendimento firmado nos precedentes exarados nas ADIs nº 6.442, nº 6.447, nº 6.450 e nº 6.525 e no Tema nº 1.137/RG. 



    [...]



    Nesse ponto, destaque-se que a edição da Lei Complementar federal nº 191/2020 reafirma a regra geral expressa no art. 8º, inciso IX, da Lei Complementar federal nº 173/2020, ao excepcionar as carreiras das áreas de saúde e segurança pública da vedação de cômputo do interstício legal para fins aquisitivos do direto às vantagens funcionais nele especificadas. Ora, se é necessária a edição de nova disposição legal para retirar do regime geral determinadas carreiras de servidores públicos, não há dúvida de que a regra deve ser interpretada de forma taxativa, mantendo-se a vedação legal de cômputo do período para todas as demais categorias não abrangidas pela exceção. 



    Entender de modo contrário, como ocorreu no ato ora impugnado, implica tornar inócuo o comando previsto pela Lei Complementar federal nº 191/2022, fazendo da exceção posta na citada lei complementar regra para todos os demais servidores estaduais e municipais paulistas. É o que se depreende do seguinte excerto do voto condutor da decisão reclamada: 



    [...]



    É inequívoca a contrariedade da interpretação acima ao próprio escopo da Lei Complementar federal nº 191/2022, que, na visão do Congresso Nacional, se revelou instrumento imprescindível para estabelecer exceção à regra geral insculpida no art. 8º, inciso IX, da Lei Complementar federal nº 173/2020. Ora, se foi necessária nova lei complementar para afastar a vedação ao cômputo do período para fins de percepção de benefícios funcionais, é certo que não poderia o aplicador da lei, pela via interpretativa, afastar a regra geral estabelecida de forma expressa pelo diploma legal. Portanto, a 2ª Turma Recursal ampliou indevidamente a possibilidade de cômputo do tempo de serviço previsto pelo art. 8º da Lei Complementar federal nº 173/2020 aos servidores públicos municipais, para todos os fins administrativos, inclusive financeiros. 



    O entendimento adotado pelo ato reclamado, em suma, parte da premissa equivocada de que o escopo da vedação posta na Lei Complementar federal nº 173/2020 se restringe à suspensão da fruição do benefício e de seu respectivo pagamento no prazo previsto pela lei, por se tratar de norma de direito financeiro que não altera o regime jurídico de servidores públicos. 



    Todavia, é certo que não é essa a determinação expressa no dispositivo legal, o qual é claro em proibir os entes federados de proceder à contagem do lapso temporal nele previsto como período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de benefícios remuneratórios. Não se trata, portanto, de mera medida suspensiva, mas de determinação taxativa quanto à impossibilidade de computo do período para fins remuneratórios, excetuadas as hipóteses anteriormente referidas.”



     



    Ao final, requereu, no mérito, “seja julgado procedente o pedido, cassando-se a decisão reclamada, proferida pela 2ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DE SERGIPE NO PROCESSO 0003177- 68.2023.8.25.0074, por contrariedade ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade e de repercussão geral (ADIs nº 6.442, nº 6.447, nº 6.450 e nº 6.525 e Tema nº 1.137/RG) e, determinar outra seja proferida como de direito, com observância das decisões proferidas por este Supremo Tribunal”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os paradigmas de confronto suscitados são as decisões proferidas por esta CORTE no julgamento das ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, todas de Relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES; e ainda a tese fixada no julgamento do Tema 1.137-RG, RE 1.311.742, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    Ao apreciar, em julgamento conjunto, as mencionadas Ações Diretas de Inconstitucionalidade, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que:



    “A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.”



    Ficou, ainda, assentado pela CORTE que:



    “Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável”, bem como, que “As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal.”



    Na ocasião, ressaltei, no voto condutor do Acórdão que:



    “Por sua vez, analisando o teor do art. 8º da LC 173/2020, observa-se que o dispositivo estabeleceu diversas proibições direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. A norma, nesse sentido, prevê o limite temporal de vigência das proibições até 31 de dezembro de 2021 para aqueles entes afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.



    A situação fiscal vivenciada pelos Estados e Municípios brasileiros, sobretudo nessa conjuntura de pandemia, demanda uma maior atenção em relação aos gastos públicos e, no particular, ao gasto com o funcionalismo público. Dessa forma, o art. 8º da LC 173/2020 se revela como um importante mecanismo que justifica atitudes tendentes a alcançar o equilíbrio fiscal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.



    Conclui-se, dessa forma, que os arts. 7º e 8º da LC 173/2020, ao contrário do que alegado nas ADIs 6450 e 6525 (violação à autonomia federativa), traduzem em verdadeira alternativa tendente, a um só tempo, alcançar o equilíbrio fiscal e combater a crise gerada pela pandemia.



    Reconheço, assim, a constitucionalidade dos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 em relação à alegação de contrariedade ao pacto federativo e autonomia dos entes.



    […] Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 a seguir analisados, além do respeito ao Federalismo, devem ser plenamente compatibilizados com a estrutura modernamente estabelecida para garantir a independência e harmonia dos Poderes de Estado e órgãos estatais autônomos.



    […] Por seu turno, art. 8º da LC 173/2020 prevê norma diretamente relacionada ao combate da pandemia da COVID-19, instituindo restrições de ordem orçamentária no que diz respeito ao aumento de gastos públicos com pessoal. Trata-se, portanto, de norma de eficácia temporária.



    Como foi salientado no tópico anterior, as capacidades fiscais, numa federação cooperativa, devem ser exercidas com visão de conjunto, para que a realização dos projetos de cada nível de governo caminhe para um desfecho harmônico. Esse é o sentido das normas em questão. Elas não têm a pretensão de reduzir a política estadual e a municipal a uma mímica dos projetos estabelecidos pela União, mas de permitir um maior controle das contas públicas, seja impedindo a transferência de novas despesas com pessoal para o sucessor do gestor público (art. 7º) seja possibilitando que os entes subnacionais tenham condições de empregar maiores esforços orçamentários para o combate da pandemia do coronavírus (art. 8º). O traço comum entre os dispositivos resume-se no já mencionado equilíbrio fiscal.



    Nesse contexto, os artigos impugnados pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. Pretende-se, pois, evitar que alguns entes federativos façam ‘cortesia com chapéu alheio’, causando transtorno ao equilíbrio econômico financeiro nacional. 



    […] Conclui-se que, ao contrário de deteriorar qualquer autonomia, a previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável.”



    Na presente hipótese, assiste razão ao Reclamante. 



    No caso, verifica-se que o acórdão reclamado, confirmando a sentença, decidiu o caso de fundo de forma contrária aos aludidos precedentes, conforme se pode aferir dos fundamentos do julgado que bem esclarecem a questão: (eDoc. 5, fls. 27-31 ): 



    “Voto dispensado, conforme inteligência dos arts. 2º e 46 da Lei nº 9.099/95, estando as razões de fato e de direito que fundamentam o julgamento promovido inseridas no corpo da ementa, que servirá de acórdão, nos seguintes termos: 



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS/SE. ADICIONAL DE 1/6. ART. 197 DA LEI MUNICIPAL N.º 125/71 (ESTATUTO DO SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS). TEMPO DE SERVIÇO DE 25 (VINTE E CINCO) ANOS COMPLETADOS EM SETEMBRO/2022. VEDAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N.º 173/2020 QUE NÃO SE APLICA AO CASO EM TELA. POSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 27/05/2020 A 31/12/2021. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. O recurso deve ser conhecido porque adequado, tempestivo e o recorrente é dispensado do recolhimento do preparo recursal, nos termos do artigo 1.007, § 1º, do CPC.



    2. Analisando a insurgência recursal, observa-se que a questão posta à apreciação desta Turma Recursal consiste em perquirir se assiste à parte recorrida o direito à percepção do adicional de sexta parte previsto no artigo 197 da Lei Municipal n.º 125/71, desde Agosto/2022.



    3. Pois bem. A Lei Municipal n.º 125/71 (Estatuto do Servidor do Município de Simão Dias) estabelece, em seu artigo 197, que o funcionário fará jus a sexta parte dos vencimentos ao completar 25 (vinte e cinco) anos de exercício no serviço público. Nesse toar, na espécie, a parte autora, servidora municipal ocupante do cargo de Servente, admitida em 04/08/1997, afirma fazer jus à percepção daquele adicional desde agosto/2022.



    4. Analisando os documentos acostados aos autos, observa-se que, de fato, a autora fora admitida na municipalidade em agosto/1997 completando, em agosto/2022, 25 (vinte e cinco) anos de serviço público, o que, em tese, possibilitar-lhe-ia a percepção do mencionado adicional de sexta parte a partir do referido marco temporal.



    5. Em 27/05/2020, entrou em vigência a LC n.º 173/2020 que vedou, até 31/12/2021, a concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública; bem como de contar esse tempo (27/05/2020 a 31/12/2021) como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins.



    6. Ocorre que, como bem salientado pelo magistrado a quo, ‘apesar de a Lei Complementar Federal n.º 173/2020, em seu Art. 8º, IX, suspender os efeitos financeiros da gratificação até a data de 31 de dezembro de 2021, essa em momento algum traz qualquer prejuízo em relação à contagem do tempo de efetivo serviço prestado, motivo pelo qual, a partir de 04 de agosto de 2022, a autora faz jus à concessão da gratificação de sexta-parte..’



    7. Portanto, não há impedimento para a continuidade da contagem do tempo de serviço no período de 28/05/2020 a 31/12/2021 para fins do adicional, sendo vedada tão somente a atribuição de efeitos financeiros no referido período, devendo ser mantida a sentença proferida.



    8. Desse modo, diante das peculiaridades do caso apresentado, constata-se que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo, razão pela qual subscreve-se os seus fundamentos, chamando-os à colação como parte integrante deste voto, confirmando a sentença nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95.



    9. Recurso inominado CONHECIDO para lhe NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se integrais os demais termos da sentença combatida.”



    Assim, verifica-se que o acórdão reclamado, ao concluir que “não há impedimento para a continuidade da contagem do tempo de serviço no período de 28/05/2020 a 31/12/2021 para fins do adicional, sendo vedada tão somente a atribuição de efeitos financeiros no referido período, devendo ser mantida a sentença proferida”, violou o entendimento firmado por esta CORTE, no sentido da constitucionalidade do artigo 8º, IX, da LC 173/2020, o qual está fundado na necessidade de observância, pelos Entes Federados, das medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19, frise-se, que ainda são de observância necessária e obrigatória. 



    Com efeito, admitir a proposição inserta no ato reclamado, para além de ir de encontro à literalidade da norma e do que decidido por esta CORTE nos precedentes paradigmas, daria azo a que fossem pleiteados o direito à fruição de tais benefícios no dia imediato ao término do prazo suspensivo.



    A consequência prática seria, portanto, o pagamento acumulado de todos os benefícios que preencheram os requisitos dentro do prazo da suspensão, prejudicando justamente o equilíbrio fiscal buscado com a proposição legislativa. Trata-se, pois, de interpretação judicial que esvazia por completo o intuito legislativo – busca pelo equilíbrio fiscal para combater a pandemia –, dando sentido diverso à norma, caracterizando a indevida atuação como legislador positivo do Poder Judiciário, o que também é inadmissível. 



    No mesmo sentido, cito decisões desta CORTE proferidas nos autos da RCL 57.268, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 28/06/2023; Rcl 51.296, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 17/03/2022; Rcl. 55.054, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 18/8/2022; e Rcl. 48.214, Min. ROSA WEBER, DJe de 16/2/2022, esta última com a seguinte ementa: 



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADIS 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. RE 1.311.742-RG (TEMA 1.137). PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARSCOV-2 (COVID-19). ART. 8º, IX, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. CONTENÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL. DECISÃO RECLAMADA QUE PERMITE A CONTAGEM DO PERÍODO ESPECIFICADO NA LEI COMO AQUISITIVO PARA ULTERIOR FRUIÇÃO DE BENEFÍCIOS. JUÍZO DE PROCEDÊNCIA.” 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o acórdão reclamado, por descumprimento às decisões proferidas por esta CORTE no julgamento das ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, todas de Relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES; bem como à tese firmada no Tema 1.137-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, no exercício da Presidência, DJe de 26/05/2021).



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente